Tribunal: TJES
Processo: 5000040-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE LOURETE registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE LOURETE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000040-24.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE LOURETE

Advogado do(a) IMPETRANTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Henrique Lourete, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que manteve a prisão preventiva decretada no Processo nº 0004550-17.2021.8.08.0030. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, superveniência de sentença condenatória em regime aberto em processo diverso, e ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da superveniência de condenação em regime aberto em outro feito; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pelo risco de reiteração delitiva, reforçado pela condenação superveniente do paciente, ainda que em regime aberto, em processo por fato praticado enquanto respondia em liberdade ao feito originário.

4. A reiteração de argumentos já apreciados em habeas corpus anteriores (HCs nº 5000095-43.2023.8.08.0000 e 5002407-55.2024.8.08.0000) inviabiliza o conhecimento da ordem quanto a esse ponto, diante da ausência de fato novo.

5. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não se verifica inércia do juízo de origem, havendo participação da própria defesa no alongamento do feito, que culminou com o encerramento da instrução em 08/11/2024.

6. Conforme a Súmula 52 do STJ, encerrada a instrução criminal, não subsiste alegação de constrangimento por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença condenatória em regime aberto não afasta, por si só, a legalidade da prisão preventiva anteriormente decretada com base no risco de reiteração delitiva.

A reiteração de pedidos idênticos de habeas corpus sem fato novo inviabiliza seu conhecimento.

O encerramento da instrução criminal afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 52; TJES, HC nº 5000095-43.2023.8.08.0000; TJES, HC nº 5002407-55.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000040-24.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE LOURETE

Advogado do(a) IMPETRANTE: PETRIUS ABUD BELMOK - ES10514-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO HENRIQUE LOURETE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0004550-17.2021.8.08.0030.

A defesa técnica alega, em síntese: (i) a prisão preventiva foi decretada em razão, dentre outros pontos, do risco de reiteração delitiva, visto que, após a liberdade provisória, o paciente foi detido pela prática, em tese, de outra infração penal; (ii) a circunstância utilizada para a decretação do cárcere cautelar não mais se sustenta, uma vez que, em relação à infração penal cometida durante o período em que estava em liberdade, foi condenado a uma pena em regime aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade; (iii) o paciente está encarcerado há mais de dois anos sem a conclusão da instrução processual, caracterizando constrangimento ilegal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

As teses defensivas já foram objeto de exame por esta Câmara no julgamento dos Habeas Corpus de nºs 5000095-43.2023.8.08.0000 e 5002407-55.2024.8.08.0000, circunstância que permite uma análise mais objetiva da controvérsia, à luz da fundamentação já consolidada nos julgados anteriores.

Nesse diapasão, a legalidade da prisão preventiva ora impugnada foi diretamente enfrentada no julgamento do HC nº 5000095-43.2023.8.08.0000, ocasião em que se reconheceu a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Além disso, o pedido foi reiterado no Habeas Corpus nº 5002407-55.2024.8.08.0000, ocasião em que a defesa técnica também fez alusão à questão envolvendo o crime posterior, o qual, em sentença penal condenatória, fora fixado o regime aberto.

Trata-se, nesta parte, de reiteração de pleito já anteriormente apreciado, circunstância que evidencia a inadmissibilidade do habeas corpus no ponto,
impondo-se, portanto, o seu não conhecimento quanto à matéria reiterada.

Ora, o paciente respondia ao processo em liberdade quando foi preso em decorrência da infração penal apurada no Processo nº 0000511-40.2022.8.08.0030, razão pela qual sua prisão foi novamente decretada. Tal circunstância foi considerada apta por esta eg. Câmara para manutenção do cárcere cautelar, considerado o risco de reiteração delitiva. Portanto, se a existência de ações penais em curso pode embasar a prisão preventiva em nome da ordem pública, com mais razão o pode uma sentença penal condenatória, ainda que pendente de trânsito em julgado. Assim, não se verifica qualquer esvaziamento da motivação anteriormente acolhida para o decreto prisional. A reiteração do pedido, portanto, não desnatura a conclusão anterior adotada por esta eg. Câmara.

No tocante à alegação de excesso de prazo
, a matéria foi igualmente enfrentada por este Colegiado no referido HC nº 5002407-55.2024.8.08.0000, tendo-se concluído, à época, pela inexistência de constrangimento ilegal, diante da ausência de inércia por parte do juízo de origem e da constatação de que o andamento processual se encontrava compatível com a complexidade da causa.

Destarte, a apuração das circunstâncias processuais revelou que a própria defesa contribuiu para o alongamento da marcha processual, ao insistir na oitiva de testemunhas.

É imperioso ressaltar, ademais, que a instrução criminal foi, por fim, encerrada em audiência realizada em 08/11/2024. Em 19/12/2024, o Ministério Público apresentou suas alegações finais, sendo a defesa intimada para manifestação em 07/01/2025. Nesses termos, a jurisprudência pátria, especialmente o enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, é clara no sentido de que, uma vez encerrada a instrução, não subsiste alegação de constrangimento por excesso de prazo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO da ordem, em parte, em relação à causa de pedir relativa aos requisitos da prisão preventiva e, na parte conhecida, DENEGO-A.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)